Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.

1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

2. A renúncia dos antigos patronos realizada no último dia do prazo não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais, pois o advogado renunciante continua a representar o mandate pelo prazo de 10 (dez) dias, se necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC).

3. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).

4. Ao aplicar o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, o juiz deve seguir o que dispõe os incisos do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.

5. Apelação dos Réus não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.